Tribunal: TJDFT
Processo: 0786123-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, destinada a condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores referentes aos anos de 2015 a 2018.
2. Em suas razões, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve interrupção da prescrição, conforme o art. 202, VI, do Código Civil e art. 4o do Decreto no 20.910/32. Sustenta também que o reconhecimento administrativo caracteriza renúncia expressa à prescrição. Requer a reforma da sentença e procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso, conforme documento de ID 69617352 - Pág. 2, a cobrança refere-se a dois períodos, sendo o primeiro referente ao exercício de 03/2015 a 12/2018 e, o segundo, no tocante ao período de 08/2017 a 12/2017, totalizando a quantia de R$ 3.461,85 (ID 68285545). Os créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2019 e 2018, respectivamente, conforme pedidos 2/2019 e 34/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Em 09/07/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores (ID 69617352 - Pág. 1). No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data dos pedidos administrativos (2019 e 2018) até 09/07/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio.
8. O autor ingressou com a ação em 26/09/2024, dentro do prazo prescricional restante, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.461,85 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos)., com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.